Tribunal: TJES
Processo: 5000261-65.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COMPENSAÇÃO – REPETIÇÃO SIMPLES – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – ALTERADOS, DE OFÍCIO, OS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1.
A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a autenticidade da assinatura que foi questionada pelo consumidor, limitando-se a apresentar o contrato e o documento do requerente, ora apelado;

2.
Há que se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do ora apelado, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante”, com ressarcimento dos valores descontados do seu benefício previdenciário, autorizado o abatimento do valor depositado na respectiva conta bancária, caso não tenha sido devolvido;

3.
Devem ser repetidos de forma simples os valores descontados indevidamente antes da publicação do acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp n. 1.413.542/RS, ocorrida em 30/03/2021. Isso porque, naquela oportunidade, o c. STJ promoveu a modulação de efeitos da decisão, aplicando-se ao período o entendimento antes consolidado no sentido de que “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018);

4.
Mantida a devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, período ao qual se aplica o atual entendimento do c. STJ, no sentido de que “
a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito
” (STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021);

5.
Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual "
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
". Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca os consectários legais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000261-65.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: SEBASTIAO AMBROSIO DA SILVA FILHO
RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

RELATOR DESIGNADO PARA O ACÓRDÃO: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COMPENSAÇÃO – REPETIÇÃO SIMPLES – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – ALTERADOS, DE OFÍCIO, OS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1.
A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a autenticidade da assinatura que foi questionada pelo consumidor, limitando-se a apresentar o contrato e o documento do requerente, ora apelado;

2.
Há que se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do ora apelado, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante”, com ressarcimento dos valores descontados do seu benefício previdenciário, autorizado o abatimento do valor depositado na respectiva conta bancária, caso não tenha sido devolvido;

3.
Devem ser repetidos de forma simples os valores descontados indevidamente antes da publicação do acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp n. 1.413.542/RS, ocorrida em 30/03/2021. Isso porque, naquela oportunidade, o c. STJ promoveu a modulação de efeitos da decisão, aplicando-se ao período o entendimento antes consolidado no sentido de que “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018);

4.
Mantida a devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, período ao qual se aplica o atual entendimento do c. STJ, no sentido de que “
a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito
” (STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021);

5.
Como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual "
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
". Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca os consectários legais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Júlio C. C. de Oliveira, designado Relator para a elaboração do Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, ES, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de crédito consignado nº 721969402 (consignado no histórico de crédito com o nº 0229721969402), com a consequente extinção do débito. Condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 2.881,06; a restituir, em dobro, os valores descontados/cobrados a partir de fevereiro de 2022, quando foi deferida a antecipação da tutela recursal nos autos do agravo de instrumento nº 5000839-72.2022.8.08.0000. Ambas as condenações com correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. Condenou, ainda, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária.

O apelante, em síntese, alega que (i) o contrato formulado entre as partes é perfeito e formalmente válido; (ii) o apelado tinha ciência do conteúdo e da natureza do contrato de adesão que celebrou, aderindo a todas as cláusulas nele presentes; (iii) ausência do dano moral ou a necessidade de sua redução.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000261-65.2022.8.08.0047

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: SEBASTIÃO AMBRÓSIO DA SILVA FILHO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

Eminentes pares,

Relembro tratar-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença de id. 4558402, por meio da qual o d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus julgou procedentes os pedidos formulados por
SEBASTIÃO AMBRÓSIO DA SILVA FILHO
, declarando a nulidade do contrato de crédito consignado e condenando o apelante à repetição em dobro do indébito e à indenização pelos danos morais sofridos.

Em sessão de julgamento anterior, o eminente Relator,
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior,
deu parcial provimento ao recurso, tão somente para autorizar o apelante a abater, da condenação, o valor depositado na conta bancária do apelado, caso não tenha sido devolvido. Ainda, de ofício, alterou os consectários legais referentes à condenação.

Então, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente relator no ponto em que manteve a declaração da inexistência da relação contratual e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas deu parcial provimento ao recurso para deferir a compensação, ou seja, “
o abatimento do valor depositado na respectiva conta bancária
”.

Inclusive, nessa linha já concluí em momento anterior, conforme se extrai do seguinte acórdão de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – INDEVIDA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESENÇA DA DIALETICIDADE RECURSAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 9.
É cabível a compensação pleiteada pelo banco entre o valor da condenação e o valor pago à consumidora por força do contrato anulado, já que ambas as dívidas são líquidas e é incontroverso o recebimento do valor pela consumidora
; [...] 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, passado a ser julgado parcialmente procedente o pedido inicial. Deferida a compensação. (TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023)

Superados esses pontos, vejo que o d. Juízo de origem condenou o Banco apelado à restituição em dobro de todos os valores descontados indevidamente do consumidor apelado, o que não foi objeto de reforma pelo eminente Relator em seu respeitável voto.

Nesse ponto, peço vênia ao eminente Relator para também determinar que sejam
repetidos de forma simples
os valores descontados indevidamente
antes da publicação
do acórdão proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp n. 1.413.542/RS, ocorrida em
30/03/2021.

Isso porque, naquela oportunidade, o c. STJ promoveu a modulação de efeitos da decisão, aplicando-se ao período o entendimento antes consolidado no sentido de que “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
”
1
.

Fixada essa premissa, não vejo razão para deixar de aplicar ao período o entendimento tradicional deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que “
Não há falar em devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu porque não estão configurados os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato celebrado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo
” (TJES, Apelação Cível n. 0000438-73.2019.8.08.0030, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 01/11/2022, DJES 11/11/2022).

Por outro lado, mantenho a
devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021
, inclusive após a concessão da medida liminar recursal em fevereiro de 2022 (id. 4558126), período ao qual se aplica o atual entendimento do c. STJ, no sentido de que “
a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito
” (STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Também entendo por alterar de ofício os
consectários legais
incidentes sobre a condenação, mas
de forma diversa
à proposta pelo eminente Relator. Aplico ao caso o entendimento já exposto em outra oportunidade no sentido de que, como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplica-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual "
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
".
Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023).

Ante o exposto, respeitosamente divirjo em parte do eminente Relator, de modo a
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de: (1) condenar o apelante à repetição simples dos descontos indevidos procedidos antes de 30/03/2021; e (2) autorizar a compensação entre o valor da condenação e o valor disponibilizado na conta bancária do apelado. Ainda, de ofício,
ALTERO
os consectários legais na forma logo acima exposta.

É como voto.

1
STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000261-65.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogados do(a) APELANTE: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A
APELADO: SEBASTIAO AMBROSIO DA SILVA FILHO

Advogados do(a) APELADO: NATALIA FREITAS CESANA - ES29740-A, TIAGO APARECIDO MARCON DALBONI DE ARAUJO - ES22102-A, NATALIA PESSIM BOECHAT - ES22731-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, ES, que
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de crédito consignado nº 721969402 (consignado no histórico de crédito com o nº 0229721969402), com a consequente extinção do débito. Condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 2.881,06; a restituir, em dobro, os valores descontados/cobrados a partir de fevereiro de 2022, quando foi deferida a antecipação da tutela recursal nos autos do agravo de instrumento nº 5000839-72.2022.8.08.0000. Ambas as condenações com correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária
e juros de mora. Condenou, ainda, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com incidência da Taxa Selic a partir da citação inicial, o que engloba juros de mora e correção monetária.

O apelante, em síntese, alega que (i) o contrato formulado entre as partes
é perfeito e formalmente válido;
(ii) o
apelado tinha ciência do conteúdo e
da
natureza do contrato de adesão que celebrou, aderindo a todas as cláusulas nele presentes;
(iii) ausência do dano moral ou a necessidade de sua redução.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a sentença recorrida, eis que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a autenticidade
da assinatura que foi questionada pelo consumidor, limitando-se a apresentar o contrato e o documento do requerente, ora apelado.

No mesmo:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
1)
Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.
4)
O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo.
5)
Recurso principal e apelo adesivo desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Portanto, há
que
se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do
ora apelado
, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante”, com ressarcimento dos valores descontados do
seu
benefício previdenciário,
autorizado o abatimento
do valor depositado na
respectiva
conta bancária, caso não tenha sido devolvido. Tudo a ser apurado na fase de liquidação do julgado, com correção monetária do efetivo desembolso e juros da citação.

Em tempo, não vejo como afastar a restituição, em dobro, do valor descontado após decisão judicial que determinou a cessação dos descontos, haja vista que
flagrante a má-fé da instituição financeira neste caso.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, uma vez que houve descontos indevidos no benefício previdenciário do apelado.

O valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
é
adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Por ser matéria de ordem pública, alte
ro
, de ofício, os consectários legais e o termo inicial, eis que na hipótese trata-se de relação jurídica contratual, sendo que: (i) em relação ao dano material, incidirá correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; (ii) em relação ao dano moral, incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Diante do exposto,
conheço e
dou parcial provimento ao recurso, tão somente para autorizar o apelante a abater, da condenação, o valor depositado na conta bancária do apelado, caso não tenha sido devolvido.
De ofício, alter
o
os consectários legais referentes à condenação, nos termos da fundamentaçã
o supra.

É como voto.

Gabinete da Des. Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.04.2023:

Acompanho o voto divergente do Eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

VOTO VISTA

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de São Mateus/ES que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Sebastião Ambrosio da Silva Filho nos autos da ação de declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com danos morais, declarando a nulidade do contrato, determinando a restituição do valor de R$ 2.881,06 (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e seis centavos) e, em dobro, os valores descontados a partir do deferimento da tutela recursal de urgência, corrigidos monetariamente a partir da data do desembolso pelo INPC e acrescido de juros de mora a partir da citação, pela SELIC, além de danos morais, fixados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado pela SELIC a partir da citação, e ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O eminente Relator deu parcial provimento ao recurso, apenas para autorizar a apelante a descontar da condenação o valor do empréstimo caso tenha sido depositado na conta da apelada, ajustando, de ofício, a correção monetária e juros moratórios decorrentes da condenação por entender a relação jurídica como contratual, consignando que, “
(i) em relação ao dano material, incidirá correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação até citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; (ii) em relação ao dano moral, incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
”.

Em parcial divergência, o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira manifestou-se por determinar a restituição dos valores descontados anteriores a 30/03/2021 de forma simples, ajustando, ainda, a incidência da correção monetária e juros de mora sobre as verbas indenizatórias, esclarecendo que “
como a inexistência do débito foi reconhecida, a responsabilidade civil é extracontratual, aplica-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual ‘Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
’”.
Assim, em relação ao dano material (repetição dos valores descontados indevidamente), incidirá juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC. E no que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.
”

A eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos acompanhou o voto divergente, tendo sido, então, instaurada a técnica de julgamento, motivo pelo qual vieram os autos ao meu gabinete.

Inicialmente, como concluído pelo eminente Relator, diante da negativa de autenticidade da assinatura do contrato pela consumidora, competia ao banco fazer prova de sua veracidade, porém, não se desincumbiu do seu ônus, devendo, portanto, ser declarado nulo o contrato de empréstimo e, diante dos abalos causados ao apelado com os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, deve ser mantido o dano moral, cujo valor fixado na origem está em consonância com as peculiaridades do caso e a jurisprudência desta Câmara, sendo admitido o abatimento das verbas indenizatórios o valor do empréstimo comprovadamente depositados na conta do consumidor.

Todavia, no que concerne à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário do requerente, com a devida vênia ao Relator, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira para que a repetição em dobro observe a modulação de efeitos fixados pelo STJ no julgamento do EREsp 1413542/RS, que estabeleceu que deve ser aplicado para as relações de direito privado apenas após a data de publicação do julgamento.

Assim, para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021, a restituição das parcelas devem ser em dobro. Para o período anterior, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco requerido.

Por sua vez, quanto à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes para fins de fixação dos consectários legais da sentença, também firmo meu entendimento no sentido apresentado no voto divergente, na medida em que, declarada a nulidade do contrato, não se mantém os efeitos da relação contratual para nenhum fim, devendo, então, sobre o dano material, incidir juros de mora pela SELIC a partir do desembolso até o efetivo pagamento, e sobre o dano moral, incidir a partir do último desconto indevido, vedada para ambos a cumulação com índice próprio de correção monetária.

Diante do exposto,
acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira
para dar parcial provimento ao recurso, (a) determinando a restituição de forma simples das parcelas descontadas antes de 30/03/2021,mantendo-se a repetição em dobro após esse período, (b) autorizando, ainda, o abatimento de eventual depósito do empréstimo comprovadamente realizado na conta do apelado, e (c) ajustando, de ofício, a correção monetária e juros de mora incidentes sobre as verbas indenizatórios.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000261-65.2022.8.08.0047

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: SEBASTIÃO AMBRÓSIO DA SILVA FILHO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a divergência instaurada no presente julgamento.

Rememoro que o eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, deu parcial provimento ao recurso interposto tão somente para autorizar a compensação, alterando, de ofício, os consectários legais.

O eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, por sua vez, ao tempo em que confirmou a compensação, inaugurou divergência parcial para determinar que a repetição do indébito deverá ocorrer na forma simples, relativamente aos descontos procedidos antes de 30.03.2021, alterando, de ofício, os consectários legais, no que foi acompanhado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Após examinar a questão controvertida, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente.

A repetição do indébito, enquanto efeito lógico do reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes, deverá observar a modulação de efeitos fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de divergência no recurso especial nº 1.413.542/RS, conforme consignado no voto divergente.

Quanto aos consectários legais, a premissa a ser observada é a da responsabilidade extracontratual, razão pela qual a incidência dos juros moratórios tem por termo inicial o evento danoso, conforme previsto na Súmula nº 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, e pedindo vênia ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira para conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto.